Tribunal: TJDFT
Processo: 0719112-91.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS. ART. 86 DA LEI 8.213/91. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, são requisitos para a concessão do auxílio-acidente: a redução permanente da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia; e o nexo causal entre o acidente laboral e as sequelas dele decorrentes.
2. Depreende-se do laudo pericial que o autor/apelante não se encontra incapacitado de forma permanente para o exercício de suas funções, tendo em vista que as alterações do membro superior direito são caracterizadas por mínima limitação da flexo extensão de cotovelo, sem comprometimento da prono supinação e sem alterações de força.
3. A presunção de veracidade do laudo pericial somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos, e devidamente comprovados, o que não ocorreu na hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido.